Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711371-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SINISIA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 19433246, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (ID 21044837) devolveu os autos à origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, diante do decidido no RE 666.094 (Tema 1.033). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo excepcional à Corte Suprema, tendo em vista suposta divergência entre a matéria tratada nestes autos e o mencionado precedente (ID 26059601). Passo seguinte, o STF manteve a orientação de aplicação da sistemática dos repetitivos e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 37229893). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, em face do decidido no RE 666.094 (Tema 1.033). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014